Tribunal: TJMT
Processo: 1006752-85.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006752-85.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LISIANE FERREIRA GOMES - CPF: 918.256.361-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022